Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703060-49.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDER BERTOLINI MUSSALEM APELADO: LUCIANO MAIA JORDAO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por WANDER BERTOLINI MUSSALEM contra a sentença proferida em cumprimento de sentença, em que foi julgado extinto o processo, nos termos dos arts. 924, II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC. Nas razões recursais, o apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Constatado que os documentos apresentados pelo apelante não comprovam a sua situação de hipossuficiente, indeferi o pedido de concessão de gratuidade de justiça e concedi ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas referentes ao presente recurso, sob pena de não conhecimento. O apelante, contudo, abstém-se de recolher o preparo e postula a reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No caso, os documentos apresentados pelo apelante não comprovam a sua situação de hipossuficiente, ao contrário, infere-se de sua declaração de imposto sobre a renda (exercício 2022) vultosas aplicações financeiras, cotas de capital social em empresa, veículo de alto padrão e de alto custo de manutenção, bem como imóveis em seu nome (ID Num. 57891742 - Pág. 1 a Num. 57891742 - Pág. 12). Dessa forma, inconcebível a concessão da gratuidade de justiça. Nesse ponto, cumpre relembrar que no exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos), e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007, verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Ante o exposto, ausente o recolhimento do preparo, NÃO CONHEÇO da apelação cível, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator